Tribunal: TJBA
Processo: 0567865-38.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567865-38.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HEN-CONSTRUCOES E SERVICOS EM EDIFICACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
WALNEY PEDRA DA ROCHA, RAUL MACEDO COSTA, GUSTAVO CALDAS CARBALLIDO, LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO, WALNEY PEDRA DA ROCHA, RAUL MACEDO COSTA, GUSTAVO CALDAS CARBALLIDO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS E VALOR RETIDO CONTRATUALMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DIFERENCIADO CONFORME NATUREZAA DA PARCELA. NÃO CABIMENTO DE INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL EM RELAÇÃO EMPRESARIAL NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INCIDÊNCIA DE JUROS CONTRATUAIS HOMOLOGADOS E JUROS LEGAIS DESDE O VENCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS COMPROVADOS PARA PESSOA JURÍDICA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas em apelações recíprocas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços de elaboração de projetos, construção e manutenção de rede externa de acesso de telecomunicações, com pedido subsidiário de indenização por danos morais; impugnação quanto à origem e prescrição do débito, aplicação de multa contratual (cláusula penal), adequação dos juros e reconhecimento de crédito por retenção contratual (20% das medições).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à cobrança dos encargos moratórios e o termo inicial respectivo; (ii) estabelecer se é devido o montante retido contratualmente (20% das medições) e se sobre ele incidem reajustes e encargos; (iii) determinar a possibilidade de inversão da cláusula penal em contrato empresarial na ausência de previsão contratual expressa; (iv) verificar a existência de dano moral indenizável em favor da pessoa jurídica e a correta aplicação de juros e correção monetária sobre os valores condenados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prestação do serviço é fato incontroverso, visto que a parte contrária não negou a existência do contrato nem a realização de pagamentos, de modo que o crédito da contratada se encontra comprovado pelos documentos e pela própria admissão da relação negocial.

4.
Incumbe ao devedor o ônus de provar o pagamento tempestivo das obrigações; não tendo demonstrado tais pagamentos, não se afasta o dever de adimplir os encargos moratórios pleiteados.

5.
A cobrança de créditos decorrentes de instrumento particular de natureza contratual entre empresas sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, sendo inaplicável o prazo trienal pretendido pela apelante e não demonstrada a adequação do prazo decenal.

6.
O termo inicial da prescrição dos encargos moratórios referentes a parcelas pagas com atraso corresponde à data do pagamento de cada parcela; logo, encontram-se prescritos os encargos relativos a pagamentos efetuados antes de 12/11/2013 (data cinco anos antes do ajuizamento em 12/11/2018).

7.
Quanto ao crédito correspondente à retenção de 20% das medições, o termo inicial da exigibilidade vincula-se à data de finalização do contrato (dezembro/2014), não sendo possível considerar prescrito por decenal quando se trata de dívida líquida e não demonstrado fato excludente; o direito ao recebimento deve ser apurado em liquidação de sentença.

8.
A cláusula contratual (5.9) que vedou reajustes, correção ou encargos sobre os valores retidos até a data do ajuizamento é válida e deve ser observada entre partes empresariais quando não impugnada especificamente, de modo que tais retenções não suportam correção ou juros antes do ajuizamento.

9.
Os cálculos apresentados pela autora já contemplavam correção e juros contratuais até setembro/2018; é, pois, inadequado reconhecer tais índices novamente desde o vencimento, evitando a dupla incidência — após o ajuizamento aplica-se correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, p. único, Código Civil) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, Código Civil), observada a regra superveniente quanto à taxa de juros (Lei nº 14.905/2024, art. 5º, II, e art. 406, §1º, do Código Civil).

10.
Não se admite a inversão da cláusula penal em contrato de natureza eminentemente empresarial na ausência de previsão contratual ou fundamento legal específico, sobretudo quando o contrato veda cumulatividade de penalidades em caso de atraso (cláusula 5.10) — a aplicação da solução que admite inversão em contratos consumeristas (REsp 1.631.485/DF) não se estende automaticamente às relações empresariais.

11.
A pessoa jurídica pode ser destinatária de indenização por dano moral apenas mediante prova de lesão à sua honra objetiva, imagem ou reputação no meio comercial; inexistindo prova de abalo extrapatrimonial, os prejuízos comprovados restringem-se à esfera patrimonial e são compensados por ressarcimento material, não por indenização moral.

IV. DISPOSITIVO

12. Recursos parcialmente providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0567865-38.2018.8.05.0001
, em Apelações Recíprocas em que figuram como interessados
HEN-CONSTRUCOES E SERVICOS EM EDIFICACOES LTDA
e TELEFONICA BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS,
nos termos do voto do Relator.